Tribunal: TJDFT
Processo: 0724825-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0724825-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO LUCIANO ALVES IMPETRANTE: MARCOS ROGERIO RABELO FERREIRA, GUSTAVO DA SILVA MOTA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de A.L.A., preso em flagrante delito no dia 11/06/2024 com conversão em prisão preventiva em 13/06/2024, e posteriormente denunciado como incurso nas penas do artigo 150, § 1o, do Código Penal c/c art. 61, II, “f”, do mesmo Códex, nas circunstâncias dos arts 5o e 7o, ambos da Lei 11.340/2006, por duas vezes (violação de domicílio com emprego de violência em situação de violência doméstica). Os impetrantes sustentam ausência de elementos autorizadores para a manutenção da prisão. Apontam que a prisão foi mantida exclusivamente em razão das anotações criminais constantes da folha de antecedentes criminais do paciente. Asseveram que não há preenchimento do art. 313, I do Código de Processo Penal. Acrescentam que, à época dos fatos, não haviam medidas protetivas em vigor, não havendo como presumir que o paciente deveria cumprir tais medidas. Afirmam que o crime de violação de domicílio é crime de menor potencial ofensivo, sendo que a prisão preventiva é mais grave que a própria pena. Destacam que o imóvel em referência também é do paciente, não havendo que se falar em violação de domicílio em razão da atipicidade da conduta, acrescendo que conquanto não more no imóvel, jamais perdeu o seu direito de posse sobre ele. Somam que o caso comporta medidas cautelares diversas da prisão. Assim, requerem a concessão de liminar para que o paciente seja posto em liberdade sem ou com medidas cautelares diversas da prisão. Subsidiariamente requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal. No mérito, a concessão da ordem. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Os impetrantes alegam, em síntese, que não estão presentes os pressupostos necessários para a prisão preventiva e que o caso comporta medidas cautelares diversas da prisão. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto se trata de paciente condenado por crime doloso (art. 313, II, do CPP) e que estava, inclusive, em cumprimento de pena. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já houve oferecimento da denúncia nos seguintes moldes (ID 60537612 – p. 102): “(...) Fato I – Art. 150, § 1o, do CP. No dia 11 de junho de 2024, por volta das 15h, e depois por volta das 21h40, no endereço Nova Petropolis, Módulo H, Casa 09, Planaltina/DF, o denunciado, livre e conscientemente, por razões do sexo feminino, prevalecendo-se das relações pretéritas de afeto, entrou e permaneceu na casa de sua ex-companheira, IRENE ALVES PAULO, sem a permissão dela e contra sua vontade, por duas vezes. NARRATIVA FÁTICA Nas condições de tempo e local acima descritas, o denunciado dirigiu-se à residência da vítima, oportunidade em que, contra a vontade dela, tirou o portão do local e adentrou a residência. Com uma foice na mão, o denunciado proferiu ofensas contra a vítima, chamando-a de “vagabunda” e “prostituta”, bem como danificou o colchão do quarto dela, tendo o rasgado. A vítima pediu socorro aos vizinhos, que retiraram o denunciado do local. Por volta da 21h30, o denunciado retornou e invadiu novamente a residência da vítima, momento em que a PMDF foi acionada e efetuou a prisão de Antônio. A vítima conviveu maritalmente com o denunciado por aproximadamente 15 anos, de modo que os delitos foram cometidos com violência contra a mulher, na forma da lei 11.340/2006. ADEQUAÇÃO TÍPICA Ante o exposto, o Ministério Público denuncia ANTONIO LUCIANO ALVES, como incurso nas penas do art. 150, § 1o do Código Penal c/c o art. 61, II, “f” do mesmo Códex, nas circunstâncias do artigos 5o e 7o, ambos da Lei 11.340/2006, por duas vezes. Assim, requer o recebimento da denúncia, a citação do(a) denunciado(a) para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias eo regular processamento do feito, até ulterior sentença, com a fixação de valor indenizatório mínimo em face dos prejuízos eventualmente causados, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Por fim, requer a intimação das pessoas abaixo arroladas para prestarem depoimento em juízo.” A denúncia, acompanhada da prisão em flagrante, depoimento de policiais e da vítima, comprovam a materialidade e indícios de autoria, denotando o fumus comissi delicti. Acrescenta-se que conquanto a pena do crime imputado seja menor de 4 anos de reclusão, a prisão preventiva ocorreu em razão do paciente ser reincidente em crime doloso. Assim, da exposição precedente, emerge com clareza a existência material do crime, bem como a presença de indícios consistentes que apontam para a autoria (fumus comissi delicti), sendo de se observar que, para os propósitos de decretação da prisão cautelar, não se faz necessário, na ausência de uma manifestação conclusiva, a certeza absoluta em relação à autoria do delito. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Quanto à necessidade de prisão, transcrevo os fundamentos da decisão que converteu o flagrante em preventiva (ID 60537612 – p. 107): “Após, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por descumprimento de medidas protetivas, violação de domicílio (três vezes), lesões corporais (duas vezes), ameaça (duas vezes), todos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e embriaguez ao volante (duas vezes). Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em regime semiaberto, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.” Observa-se que o paciente enfrenta desafios significativos para preservar sua racionalidade e se desvencilhar da senda criminosa. Como bem destacado na decisão que converteu o flagrante em preventiva, “O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por descumprimento de medidas protetivas, violação de domicílio (três vezes), lesões corporais (duas vezes), ameaça (duas vezes), todos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e embriaguez ao volante (duas vezes). (...) Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em regime semiaberto, e, não obstante, voltou a delinquir” Como se vê, nem mesmo condenações anteriores e o fato de estar em cumprimento de pena (regime semiaberto) foram suficientes para estancar a sua escalada criminosa, tornando um risco concreto para a ordem pública. Não bastasse o histórico desabonador, o paciente, no mesmo dia, invadiu a casa da vítima por duas vezes, promovendo terror e pânico que trouxeram a necessidade de sua prisão. Nada obstante, do Formulário Nacional de Avaliação de Risco (ID 60537612 – p. 14), percebe-se que a vítima apontou que já foi ameaçada com faca pelo paciente; que já sofreu agressões de soco, chute, tapa puxão de cabelo, queimadura, enforcamento, sufocamento e facada pelo agressor; que já precisou ser atendida por médico em razão das agressões; que já foi perseguida por ciúmes excessivos; que o paciente a proibiu de trabalhar e estudar, de visitar familiares ou amigos; que já registrou ocorrência policial anterior contra o paciente; que o paciente já cumpriu medidas protetivas; que as agressões se tornaram mais frequentes nos últimos meses; que o paciente faz uso excessivo de álcool. Como se percebe, há uma escalada acentuada de violências contra a vítima empregadas pelo paciente com histórico de reiteradas condenações, estando em cumprimento de pena, o que leva a concluir que no presente caso há possibilidade real de feminicídio, sendo a prisão cautelar medida de extrema necessidade no caso. Nesta ótica, a condição de instabilidade em que se encontra o paciente, agravada pelo histórico de diversos incidentes criminais, além de estar em cumprimento de pena e de ter praticado dois crimes contra a vítima no mesmo dia, denotam a imprescindibilidade da medida. Ademais, por óbvio que medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes, pois mesmo diante de tantas condenações anteriores e estando em cumprimento de pena, o paciente resolveu praticar dois crimes idênticos (violação de domicílio com violência) no mesmo dia, demonstrando que não há freios para sua ânsia criminosa, reclamando respostas cada vez mais severas do Estado. Assim sendo, a manutenção do estado de liberdade da paciente constitui uma ameaça tangível tanto para a vítima e sua prole, bem como para a ordem pública, especialmente diante do relato de uso excessivo de álcool. No caso em apreço, destaca-se que a vítima em seu depoimento na delegacia (ID 60537612 – p. 7) relatou diversos atos de violência do paciente. Note-se: “Há 1 ano e 6 meses, ANTONIO desapareceu, o que trouxe paz para a declarante. Porém, há um mês, ele retornou a sua residência, e sob ameaças de alguns moradores da região, afastou-se do local. Na data de hoje, 11/06/2024, por volta das 15h00, a declarante foi comunicadas pelas filhas (VANESSA ALVES VIANA e VITORIA ALVES VIANA) ambas com 15 anos, que ANTONIO havia tirando o portão do local, e invadido a residência, de onde se recusava a sair. Imediatamente, dirigiu-se a sua residência, a fim de proteger as filhas e afastar ANTONIO do local. Ao chegar no local, deparou-se com ANTONIO bastante embriagado, e de posse de uma foice. Exigiu que ele deixasse o local, o que ele recusou de imediato. Ademais, ele a injuriou, com os seguintes dizeres: "VAGABUNDA, PROSTITUTA", e danificou (rasgou) o colchão de seu quarto, utilizando-se da foice. A declarante pediu socorro para seus vizinhos, que o retiraram do local. Por volta das 21h30, aparentemente embriagado. ANTONIO retornou, e invadiu o local novamente. Momento em que a PMDF foi acionada e efetuou a sua prisão. Por fim, demonstrou interesse em representar criminalmente em desfavor de ANTONIO LUCIANO ALVES e solicitou medidas protetivas de urgência.” Tal circunstância demanda a adoção de providências mais rigorosas, como a prisão, ao menos até que se possa neutralizar os efeitos nocivos advindos do consumo persistente de bebida alcoólica e de atos lesivos à vítima. De fato, o que lastreia a decretação da prisão preventiva com vistas à salvaguarda da ordem pública (periculum libertatis) reside na probabilidade concreta, e não na mera possibilidade teórica, de reiteração dos atos ilícitos. Tal probabilidade de reincidência delitiva fomenta uma atmosfera de insegurança na esfera social, visto que a mera possibilidade de cometimento de novos crimes constitui um elemento abstrato inerentemente presente. No caso em tela, a probabilidade de continuidade nas práticas criminosas advém do histórico de crimes dolosos praticados pelo paciente, do fato de ter violado medidas protetivas anteriores, e de ter praticado, no mesmo dia, dois crimes contra a mesma vítima, trazendo temor para esta e suas prole. Assim, a análise ponderada dos fatos sinaliza que o paciente não demonstra qualquer inclinação à desistência voluntária de suas condutas infracionais, evidenciando-se, portanto, que medidas menos severas que a privação de liberdade se revelam insuficientes para coibir a progressão delituosa ora observada, ainda mais quando estava em regime semiaberto de cumprimento de pena. Ao contrário do que afirmam os impetrantes, a questão não está ligada a direito de propriedade ou posse, mas sim a violência doméstica em escalada crescente. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, como também consignado na decisão de decretação da prisão e na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Em vista dos argumentos supra, e considerando as circunstâncias detalhadamente expostas, a manutenção da prisão preventiva do paciente revela-se imperativa para a garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 24 de junho de 2024 13:01:22. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator